Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. INDENIZAÇÃO. FURTO EM ESTACIONAMENTO INTERNO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. O supermercado responde objetivamente por dano decorrente de furto ocorrido em seu estacionamento interno.
2. A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização do dano causado ao veículo segurado, sub-roga-se nos direitos, sendo parte legítima para ação de regresso contra o causador do dano, até o limite previsto no contrato de seguro (CCB 786 e STF 188).